Tribunal: TJSP
Processo: 1004259-37.2017.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANO MORAL – Demora na realização do procedimento médico-oftalmológico – Conjunto probatório que permite aferir a ocorrência de dano e nexo causal – Exclusão da municipalidade, pois não teve participação nos atos e omissões que geraram a lesão no autor.

DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.